Tribunal: TJDFT
Processo: 0706249-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo configura ato incompatível com o pedido de concessão de justiça gratuita, por denotar que a parte pode suportar os encargos da demanda.
2. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro para implementação de sua própria atividade comercial não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que, consoante entendimento do C. STJ, não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor no contrato firmado pelas partes. Precedente AgRg no AREsp n. 71.538/SP
3. De acordo com o art. 28 da Lei no 10.931/2004, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, desde que atendidos os requisitos essenciais estabelecidos pelo art. 29 da mesma Lei.
4. A simples alegação de onerosidade dos encargos sem apontamento do valor que entende correto, instruído com a planilha demonstrativa do débito, não tem o condão de desconstituir o título exequendo, conforme preceitua a norma insculpida no art. 917, § 3o, NCPC.
5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, ex vi da Lei 10.931/2004, art. 28, §1o.
6. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
7. As partes podem pactuar livremente a taxa de juros remuneratórios; entretanto, comprovado que a mesma é excessiva, exorbitante ou muito acima da taxa média do mercado admite-se a revisão do contrato. Deve, no entanto, a parte que alega a abusividade, informar a taxa média existente no mercado na data da celebração do negócio, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira ré, o que não ocorreu no caso.
8. No caso, ausente cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais na planilha discriminada do débito, não há vício a ser reconhecido.
9. Apelação conhecida e não provida.